Tribunal: TJBA
Processo: 0003980-46.2005.8.05.0201
Classe: Apelação
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0003980-46.2005.8.05.0201

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: FRANCO TARANA

Advogado(s)
:
VINICIUS HESPANHA BACELAR, HELIO JOSE LEAL LIMA, CAROLINE YURI KUBONIWA RODRIGUES, JULIANA SILVA MOLGAO

APELADO: MAURO ROSSI

Advogado(s)
:
MARCELO SOUZA DE OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CAUTELAR DE AFASTAMENTO DE ADMINISTRADOR JUDICIAL. AUSÊNCIA DE AJUIZAMENTO DA AÇÃO PRINCIPAL NO PRAZO LEGAL. EXTINÇÃO DA MEDIDA CAUTELAR. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra decisão que extinguiu ação cautelar de afastamento de administrador judicial devido ao não ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, conforme exigido pelo art. 806 do CPC/1973.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a cautelar de afastamento de administrador judicial exige o ajuizamento da ação principal no prazo previsto no art. 806 do CPC/1973; e (ii) determinar se a ausência do ajuizamento tempestivo implica na perda de eficácia da medida cautelar e na extinção do processo sem julgamento do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A legislação processual civil dispõe que a medida cautelar é dependente do ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias, sob pena de cessação de sua eficácia e extinção do processo cautelar, conforme o art. 808, I, do CPC/1973.

A súmula 482 do STJ estabelece que o não ajuizamento da ação principal no prazo previsto acarreta a perda da eficácia da liminar concedida e a extinção do processo cautelar.

A cautelar de afastamento do administrador judicial, de caráter não satisfativo, visa a assegurar a futura prestação jurisdicional, não substituindo a necessidade de ajuizamento da ação principal para a solução do mérito da controvérsia.

Jurisprudência consolidada do STJ confirma que a ausência do ajuizamento da ação principal no prazo de 30 dias implica extinção da cautelar preparatória, sem julgamento do mérito, conforme reiterado no AgRg no Ag 1126778/RJ e no EREsp 327.438/DF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER e DESPROVER o recurso de apelação, pelas razões contidas no voto condutor.

Salvador, data registrada no sistema.

Des. Cássio Miranda

Relator

7